Tribunal: TJBA
Processo: 8113013-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113013-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE AUGUSTO GALVAO CRUZ Advogado(s): VANIA SOUZA GONCALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. OFERTA DE DEVOLUÇÃO DO BEM PARA QUITAÇÃO. RECUSA DO CREDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. O autor, devedor em contrato de financiamento de veículo, alega que a instituição financeira recusou-se, de forma abusiva, a aceitar a devolução do bem para quitação da dívida, o que tornaria ilícita a posterior negativação de seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se em definir se a recusa do credor em aceitar o veículo financiado como forma de pagamento (dação em pagamento), especialmente por estar o bem avariado, configura ato ilícito e, consequentemente, se a inscrição do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito ou ato passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A proposta de devolução do bem para extinguir a obrigação pecuniária caracteriza-se como dação em pagamento, negócio jurídico que, nos termos do art. 356 do Código Civil, exige o consentimento do credor, não podendo ser a ele imposta. A recusa da instituição financeira mostrou-se legítima e justificada, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), uma vez que o próprio devedor confessou que o veículo ofertado para a quitação do débito se encontrava inoperante. Constatada a inadimplência e a legitimidade da recusa do credor, a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a pretensão indenizatória. Adicionalmente, o autor não se desincumbiu do ônus probatório mínimo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), pois não juntou aos autos qualquer comprovante da efetiva negativação que alega ter sofrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 188, I, 356 e 422; Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-BA, Apelação Cível nº 8140323-32.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n° 8113013-17.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE AUGUSTO GALVAO CRUZ e como apelado BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA